Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradição no acórdão, por entender que o entendimento aplicado à hipótese violou o princípio da legalidade.
3. Sem razão à parte embargante. Do documento anexado ao ID 24127137 não é possível sustentar a hipótese aventada pela parte autora, pois é perceptível que no referido documento há uma escrita na transversal, que com certo esforço, é possível verificar o termo “cancelado”, de modo que confrontado com os documentos trazidos pelo Distrito Federal (ID 24127150, fl. 6), inclusive demonstrando que o veículo foi retirado por condutor diverso (fl. 7), além da emissão da multa (fl. 3), com todo o teor dos fatos que originaram a lavratura do auto de infração, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade atribuída à Administração Pública. Isto posto, não há violação ao princípio da legalidade, de modo que o ato administrativo lavrado preencheu todos os requisitos previstos na legislação correlata.
4. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.